Tribunal: TCU
Processo: 026.756/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação contra indícios de irregularidades relativas a fraudes contratuais e prestação inadequada de serviço público, no âmbito da execução do contrato de concessão da BR-153/SP.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação da unidade instrutiva do TCU contra indícios de irregularidades verificadas na Agência Nacional de Transportes Terrestres relativas a fraudes contratuais e prestação inadequada de serviço público por parte da Transbrasiliana Concessionária de Rodovia S.A., no âmbito da execução do contrato de concessão da BR-153/SP; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da representação, por atender aos requisitos dos arts. 234, §2o, 235, caput e parágrafo único, e 237 do RI/TCU, para, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. determinar à Agência Nacional de Transportes Terrestres, com fundamento no art. 251 do RI/TCU, que, no prazo de 15 (quinze) dias, instaure procedimento administrativo específico para apurar as irregularidades relatadas nestes autos, relacionadas às fraudes nos relatórios de monitoração ao cumprimento das cláusulas do contrato de concessão da BR-153/SP, adotar as medidas contratuais e regulamentares cabíveis e avaliar a idoneidade da concessionária, nos termos dos arts. 87, caput , III e IV, e 88, caput , III, da Lei 8.666/1993, e informe ao Tribunal, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, o resultado das apurações; 9.3. determinar à Agência Nacional de Transportes Terrestres, com fundamento no art. 250, II, do RI/TCU, que, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a partir da entrada em produção do Sistema de Informações Rodoviárias (SIR) e do Sistema de Gestão de Investimentos de Concessão Rodoviárias (SIGICOR), dê publicidade e ampla divulgação aos resultados das monitorações e das fiscalizações dos parâmetros de desempenho contratuais das concessões federais, em sítio da internet, em atenção ao disposto no art. 7o, II, da Lei 8.987/1995; 9.4. ordenar à Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil que: 9.4.1. monitore, com base no art. 243 do RI/TCU, os cumprimentos das determinações constantes dos itens 9.2 e 9.3; 9.4.2. com base nos arts. 241 e 242 do RI/TCU, acompanhe: 9.4.2.1. os desfechos dos processos SEI 50515.004497/2021-46, 50515.005703/2021-35, 50515.008868/2021-69, 50515.025996/2021-77, 50515.092446/2021-63, 50515.094325/2021-56, 50515.101579/2021-38 e 50515.102700/2021-49, com vistas a averiguar a efetividade dos autos de infração lavrados contra a concessionária em razão de desconformidades na conservação e manutenção da BR-153/SP; 9.4.2.2. o desfecho do processo SEI 50500.126712/2020-47, a fim de averiguar o saneamento dos descumprimentos contratuais pela concessionária, conforme prescritos na Portaria 199/2021/SUROD, de 28/6/2021; 9.4.2.3. a monitoração e a fiscalização direta dos parâmetros de desempenho contratuais das concessões federais exercidas pela ANTT com o auxílio da empresa contratado por meio do contrato 63/2021; 9.5. encaminhar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado do São Paulo; 9.6. enviar cópia deste acórdão à Polícia Federal, ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, em razão da existência do contrato de financiamento 10203421; 9.7. informar aos interessados que o inteiro teor da presente deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; 9.8. encerrar o processo e arquivar os autos.